Tribunal: TJPA
Processo: 0005291-70.2014.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? APELANTES PUGNAM PELA ABSOLVIÇÃO POR AUSENCIA DE PROVAS ? IMPROCEDENCIA.1. O arcabouço processual analisa e descreve a conduta de cada acusado na empreitada criminosa. A vítima foi enfática em reconhecer o acusado Fabrício como aquele que lhe abordou e subtraiu seu cordão de ouro; os policiais após informados do assalto localizaram a moto com os suspeitos, Fabricio e Solijackson, sendo com eles encontrada a res furtiva. O acusado Fagner foi reconhecido e na Delegacia afirmou que emprestou a motocicleta aos acusados Fabricio e Solijackson, embora não os conhecessem, bem como informou que a arma utilizada no delito estava na residência de Bruno Clei, o que restou comprovado.Portanto a autoria delitiva dos apelantes está devidamente evidenciada, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas. A materialidade, igualmente restou demonstrada pelos documentos acostados nos autos. SOLIJACKSON LOPES. PUGNA AINDA PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES ? IMPOSSIBILIDADE. 2. Os elementos de prova demonstram a participação do acusado no delito, não havendo que falar em desclassificação para receptação simples. REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E ALTERAÇÃO DO REGIME ? INVIABILIDADE. 3. O magistrado sopesou como desfavoráveis a culpabilidade, conduta social, motivos e circunstâncias e ainda que os motivos sejam inerentes ao tipo, mantenho a pena base aplicada em 5 anos e 6 meses de reclusão por ser proporcional e entre os graus mínimo e médio, sendo inviável a reforma.FAGNER RAYLAN GOMES LOPES. NULIDADE DA DECISÃO ? AUSENCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE FATOS, DENUNCIA/ADITAMENTO E SENTENÇA ? IMPROCEDENCIA. 4. O juízo formou seu convencimento, materializando o princípio da correlação na sentença, o qual não se afastou das provas decorrentes da instrução processual, não havendo que se falar em julgamento extra petita. ATIPICIDADE DA CONDUTA ? INVIABILIDADE. 5. Pelos motivos já expostos, as provas constantes dos autos demonstram a participação do acusado no delito de roubo qualificado. BRUNO CLEI RAMOS DE AZEVEDO. ALEGA QUE NÃO HÁ PROVA LÍCITA PARA CONDENAÇÃO ? BUSCA E APREENSAO SEM MANDADO JUDICIAL ? IMPROCEDENCIA. 6. O tipo previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003 configura delito permanente, no qual a situação de flagrância se protai no tempo, perdurando enquanto for mantida a conduta. Desta forma, o agente que mantem em sua residência arma de fogo, sem regulamentação ou documentação hábil encontra-se em estado de flagrância, consequentemente, autoriza a entrada de policiais no imóvel a qualquer momento.Por outro lado, constata-se que o acusado Bruno Clei foi condenado a pena de 1 (um) ano de detenção, a qual prescreve em 4 anos (art. 109, V do CPB). Assim, entre a prolação da sentença condenatória (04.11.2015) até o presente momento já transcorreram mais de quatro anos exigidos pelo artigo retromencionado, motivo pelo qual, imperiosa a decretação, de ofício, da extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente.RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS E DE OFÍCIO RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 12 DA LEI 10.826/2003.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTES: FAGNER RAYLAN GOMES LOPES, SOLIJACKSON LOPES e BRUNO CLEI RAMOS DE AZEVEDO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Hamilton Nogueira Salame
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0005291-70.2014.8.14.0051

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - APELANTES PUGNAM PELA ABSOLVIÇÃO POR AUSENCIA DE PROVAS - IMPROCEDENCIA.1. O arcabouço processual analisa e descreve a conduta de cada acusado na empreitada criminosa. A vítima foi enfática em reconhecer o acusado Fabrício como aquele que lhe abordou e subtraiu seu cordão de ouro; os policiais após informados do assalto localizaram a moto com os suspeitos, Fabricio e Solijackson, sendo com eles encontrada a
res
furtiva. O acusado Fagner foi reconhecido e na Delegacia afirmou que emprestou a motocicleta aos acusados Fabricio e Solijackson, embora não os conhecessem, bem como informou que a arma utilizada no delito estava na residência de Bruno Clei, o que restou comprovado.
Portanto a autoria delitiva dos apelantes está devidamente evidenciada, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas. A materialidade, igualmente restou demonstrada pelos documentos acostados nos autos.
SOLIJACKSON LOPES.
PUGNA AINDA PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES - IMPOSSIBILIDADE. 2. Os elementos de prova demonstram a participação do acusado no delito, não havendo que falar em desclassificação para receptação simples. REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E ALTERAÇÃO DO REGIME - INVIABILIDADE. 3. O magistrado sopesou como desfavoráveis a culpabilidade, conduta social, motivos e circunstâncias e ainda que os motivos sejam inerentes ao tipo, mantenho a pena base aplicada em 5 anos e 6 meses de reclusão por ser proporcional e entre os graus mínimo e médio, sendo inviável a reforma.
FAGNER RAYLAN GOMES LOPES
. NULIDADE DA DECISÃO - AUSENCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE FATOS, DENUNCIA/ADITAMENTO E SENTENÇA - IMPROCEDENCIA. 4. O juízo formou seu convencimento, materializando o princípio da correlação na sentença, o qual não se afastou das provas decorrentes da instrução processual, não havendo que se falar em julgamento
extra petita
. ATIPICIDADE DA CONDUTA - INVIABILIDADE. 5. Pelos motivos já expostos, as provas constantes dos autos demonstram a participação do acusado no delito de roubo qualificado.
BRUNO CLEI RAMOS DE AZEVEDO
. ALEGA QUE NÃO HÁ PROVA LÍCITA PARA CONDENAÇÃO - BUSCA E APREENSAO SEM MANDADO JUDICIAL - IMPROCEDENCIA. 6. O tipo previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003 configura delito permanente, no qual a situação de flagrância se protai no tempo, perdurando enquanto for mantida a conduta. Desta forma, o agente que mantem em sua residência arma de fogo, sem regulamentação ou documentação hábil encontra-se em estado de flagrância, consequentemente, autoriza a entrada de policiais no imóvel a qualquer momento.
Por outro lado, constata-se que o acusado Bruno Clei foi condenado a pena de 1 (um) ano de detenção, a qual prescreve em 4 anos (art. 109, V do CPB). Assim, entre a prolação da sentença condenatória (04.11.2015) até o presente momento já transcorreram mais de quatro anos exigidos pelo artigo retromencionado, motivo pelo qual, imperiosa a decretação,
de ofício
, da extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS E
DE OFÍCIO
RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 12 DA LEI 10.826/2003
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, e
de ofício
, decretar a prescrição intercorrente ao crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2033 nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des
.

Mairton Marques Carneiro.
Belém, 12 de março de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTES: FAGNER RAYLAN GOMES LOPES, SOLIJACKSON LOPES e BRUNO CLEI RAMOS DE AZEVEDO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Hamilton Nogueira Salame
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0005291-70.2014.8.14.0051
R e l a t ó r i o

FAGNER RAYLAN GOMES LOPES, SOLIJACKSON LOPES e BRUNO CLEI RAMOS DE AZEVEDO
interpuseram recursos de apelação, inconformados com a sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém que condenou os apelantes pela prática delituosa descrita no art.157, § 2º, I e II do CPB e art. 12 da Lei 10.826/2003.

Relata a denúncia que no dia 15.05.2014 a vitima encontrava-se em frente a um estabelecimento comercial, chamado ¿Minibox Dourado¿, momento em que surgiram os acusados Solijackson Lopes e Fabricio Mendes em uma motocicleta e enquanto um permaneceu na moto o outro desceu e mediante violência exercida com emprego de arma de fogo, mandou a vítima entregar seu cordão de ouro, como o ofendido demorou a entregar o acusado deferiu-lhe uma coronhada e puxou o cordão e após empreenderam fuga.

A vítima acionou a polícia que em diligências lograram êxito na detenção dos acusados os quais estavam na posse de vários bens objetos de furto, inclusive o cordão de ouro da vítima.

Ainda em diligência a polícia localizou Bruno Clei Ramos de Azevedo que estava na posse de duas armas de fogo.

A denuncia foi aditada para incluir o acusado Fagner Raylan Gomes Lopes uma vez que, diante de novas provas, esse emprestou o veiculo utilizado no crime sob condição de participar na divisão dos lucros advindos do roubo perpetrado.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando os acusados
Solijackson Lopes
e
Fabricio Mendes de Moraes
a pena de 8 (oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 220 (duzentos e vinte) dias-multa, no regime fechado, e
Fagner Raylan Gomes Lopes
a pena de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa, no regime semiaberto, todos pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro e ainda
Bruno Clei Ramos de Azevedo
a pena de 1 (um) ano de detenção e 40 (quarenta) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003.

Inconformados os acusados Solijackson Lopes, Fagner Raylan Gomes Lopes e Bruno Clei Ramos de Azevedo recorreram da decisão.

Solijackson Lopes
pugna absolvição por ausência de provas ou a desclassificação para receptação simples e alternativamente a reforma da pena base ao mínimo legal e consequente alteração do regime de cumprimento de pena.

Fagner Raylan Gomes Lopes
pugna pela decretação da nulidade da decisão por ter sido extra petita, uma vez inexistente correlação entre os fatos narrados na denúncia/aditamento e a sentença prolatada; pugna ainda pela absolvição ante a insuficiência probatória e atipicidade da conduta (empréstimo da motocicleta).

Bruno Clei Ramos de Azevedo
pugna por sua absolvição por ausência de provas e que a sentença se fundamentou em prova supostamente ilícita (busca e apreensão sem mandado judicial).

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos. De igual forma manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Analisando os elementos de prova, em juízo, a vítima declara que foi abordada por dois elementos que estavam em uma motocicleta e
o acusado Fabricio desceu da moto no uso de arma de fogo e subtraiu seu cordão de ouro, e após os fatos, foi a seccional de policia e recebeu seu cordão e reconheceu o indivíduo que lhe assaltou
. E que na delegacia ainda compareceu o dono da motocicleta utilizada no assalto.

A testemunha Rudney de Sousa, policial militar, afirmou que estava em ronda e foi informado do assalto e
em diligências avistou a moto com dois indivíduos com atividade suspeita e ao fazer a abordagem dos indivíduos encontrou no bolso do acusado Fabricio o cordão de ouro subtraído da vítima e que foram encaminhados à delegacia
. Disse ainda que na delegacia Fagner se apresentou como dono da moto e que a emprestou aos acusados e que não os conhecia.

A testemunha Ivanilson Marcos Serra Corrêa, investigador, informou que o dono da motocicleta chegou na delegacia e que após perguntas o mesmo disse que as armas de fogo usadas no crime possivelmente estariam na residência de Bruno Clei, já que Fabricio costumava deixar nessa localidade;
que ao ser conduzido a delegacia, Bruno confirmou que as armas estavam na sua residência e que no local encontraram um revolver calibre 38 e outra calibre 32
.

A testemunha Vanderly da Silva Ferreira, policial, corroborou as declarações acima, afirmando que após saberem do assalto
, abordaram dois suspeitos em uma motocicleta, os acusados Fabrício Mendes e Solijackson Lopes e que com os mesmos estava o cordão de ouro que foi reconhecido pela vitima como seu e que a vitima reconheceu o acusado Fabricio, individuo que desceu da moto e assaltou a vítima
.

A testemunha Antônio Marques Dourado, genro da vítima, informou que repentinamente uma motocicleta subiu na calçada e o indivíduo abordou seu sogro com uma arma de fogo apontada na sua cabeça e exigiu seu cordão e como a vitima demorou para tirar o cordão levou uma coronhada do acusado e que após empreenderam fuga na posse do cordão de ouro. Disse ainda que momento antes o acusado Fagner Raylan, proprietário da motocicleta, junto com outro rapaz, o qual ficou na moto, foi comprar refrigerante no ponto comercial. E que na delegacia reconheceu Fagner, Solijackson e Fabricio.

O arcabouço processual analisa e descreve a conduta de cada acusado na empreitada criminosa. A vítima foi enfática em reconhecer o acusado Fabrício como aquele que lhe abordou e subtraiu seu cordão de ouro; os policiais após informados do assalto localizaram a moto com os suspeitos, Fabricio e Solijackson, sendo com eles encontrada a
res furtiva
.

A materialidade restou, igualmente comprovada pelo Auto de apreensão e apresentação (fls. 19/21, do apenso); Termo de Entrega (fl. 36, apenso); Auto de Reconhecimento de objeto/arma de fogo (fl. 38, apenso); Laudo Pericial de Constatação Técnica em objeto/cédulas monetárias, celulares e bijuterias ou joias (fls. 97/98, do apenso) além de depoimentos das testemunhas e declarações da vítima.

Assim, quanto a defesa de
Solijackson Lopes
não há que se falar em
absolvição por ausência de provas
ou
desclassificação para receptação simples
,
se restou devidamente demonstrado pelos elementos de prova que o acusado concorreu na infração penal, praticando o roubo qualificado e subtraindo, junto com Fabricio, a
res
da vítima.

Quanto ao pedido de reforma da pena, verifica-se que o magistrado sopesou como desfavoráveis a culpabilidade, conduta social, motivos e circunstâncias e ainda que os motivos sejam inerentes ao tipo, mantenho a pena base aplicada em 5 anos e 6 meses de reclusão por ser proporcional e entre os graus mínimo e médio.

Após, ausente atenuante, o magistrado aumentou a pena pela reincidência em mais 1 ano, bem como majorou pela causa de aumento pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo,
restando fixada definitivamente em 8 anos e 11 meses de reclusão e 220 dias-multa, o regime fechado (art. 33, § 2º, ¿a¿ do CPB), não havendo que se falar em reforma.

Fagner Raylan Gomes Lopes
pugna pela
decretação da nulidade da decisão por ter sido extra petita
, uma vez inexistente correlação entre os fatos narrados na denúncia/aditamento e a sentença prolatada. Como disposto na sentença, a testemunha Antônio Marques, genro da vítima, além de presenciar o assalto realizado contra a vítima, presenciou os acusados Solijackson e Fagner, antes dos fatos, no ponto comercial para comprar um refrigerante, e que reconheceu os mesmos na delegacia.

Nas suas declarações, o acusado Fagner afirma que emprestou a motocicleta a Fabricio e Solijackson, mas não os conhecia, o que demonstra contradição, além de ter declarado que a arma utilizada no assalto estava na residência de Bruno Clei, como de fato restou comprovado, ou seja, os elementos de prova demonstram que todos se conheciam e que Fagner ao emprestar sua motocicleta tinha conhecimento do assalto.

Assim, fundamentando-se no conjunto probatório
o juízo formou seu convencimento, materializando o princípio da correlação em sua sentença, que por sua vez, não se afastou das provas decorrentes da instrução processual, não havendo que se falar em julgamento
extra petita
.

Ademais, conforme disposição no art. 563 do CPP ¿
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
¿, ou seja, a nulidade só será reconhecida se restar comprovado o prejuízo efetivo a parte.

Pelos mesmos motivos expostos acima, restou evidenciada a participação do acusado Fagner na empreitada criminosa, portanto, inviável as teses de absolvição por ausência de provas ou atipicidade da conduta.

Bruno Clei Ramos de Azevedo
pugna por sua absolvição por ausência de provas e que a sentença se fundamentou em prova supostamente ilícita (busca e apreensão sem mandado judicial).

Em que pese as alegações do acusado, sabe-se que
o tipo previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003 configura delito permanente, no qual a situação de flagrância se protai no tempo, perdurando enquanto for mantida a conduta. Desta forma, o agente que mantem em sua residência arma de fogo, sem regulamentação ou documentação hábil encontrasse em estado de flagrância, consequentemente, autoriza a entrada de policiais no imóvel a qualquer momento.

E como devidamente constatado nos autos foi encontrado na residência do acusado duas armas de fogo, as quais, pelos depoimentos nos autos, foram utilizadas no crime em referência, o que configura a conduta do acusado no delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003.

Por outro lado, constata-se que o acusado Bruno Clei foi condenado a pena de 1 (um) ano de detenção, a qual prescreve em 4 anos (art. 109, V do CPB). Assim, entre a prolação da sentença condenatória (04.11.2015) até o presente momento já transcorreram mais de quatro anos exigidos pelo artigo retromencionado, motivo pelo qual, imperiosa a decretação,
de ofício
, da extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
e

de ofício
,
seja decretada a extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente, ao delito praticado por Bruno Clei Ramos de Azevedo, nos termos do voto.

É como voto.
Belém, 12 de março de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA